Tribunal: TJES
Processo: 5002306-62.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002306-62.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES
INTERESSADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1064536
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser majorado.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID
1064487
).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrida quando cancelou o plano de saúde da recorrente e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente teve seu plano de saúde cancelado em 17/09/2018, em razão do inadimplemento da fatura de maio/2018, que vencia em 10/07/2018, mas que só foi paga em 18/10/2018.

Ainda que a mensalidade estivesse atrasada por mais de 60 (sessenta) dias, o cancelamento do plano de saúde só estaria amparado na legalidade se a recorrente tivesse sido previamente notificada do inadimplemento, bem como do cancelamento do plano de saúde, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assim, uma vez que na tentativa de usar o plano de saúde - consulta médica (ID
1064491)

- houve recusa, tal situação caracteriza
dano moral passível de indenização,
em razão do
indevido cancelamento do plano de saúde, situação esta que impediu a beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava.

Ademais, dos documentos acostados pela recorrida, com o fito de comprovar que a recorrente foi notificada da inadimplência (ID
1064513 e ID 1064514
), ora o endereço não tinha numeração, ora insuficiente (ambos por AR), o que demonstra que a parte recorrente, de fato, não foi notificada.

Em relação aos danos morais, sabe-se que eles pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]
e art. 927
[2]
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrida deverá indenizar a recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[3]
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA
- RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para
a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização.
(TJ-MG - AC: 10000205691058001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020) (original sem destaque)

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pela recorrente extrapolam a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, verifico que o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, a fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO A INADIMPLÊNCIA, BEM COMO DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. CONSTATAÇÃO DE MENSALIDADE EM ATRASO. RECUSA DE CONSULTA MÉDICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.